Tribunal: TJBA
Processo: 8008060-10.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8008060-10.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LORENA DE CARVALHO ALMEIDA Advogado(s): YBSEN ARAS registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. READAPTAÇÃO DE SERVIDORA LACTANTE DO MUNÍCIPIO DE SALVADOR EM DECORRÊNCIA DE PANDEMIA DE COVID-19. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O presente writ se trata, em sua causa de pedir, sobre suposta omissão relativa a pedido de afastamento da servidora, em virtude da pandemia do coronavírus, sob o fundamento de que a impetrante é asmática e está no período de amamentação do seu filho recém-nascido. 2. De acordo com o art. 95 da Lei Complementar n.º 1, de 15 de março de 1991, que institui o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município do Salvador, “é vedado o trabalho da servidora gestante ou lactante em atividades ou operações consideradas perigosas”. 3. Ademais, referida lei dos servidores públicos do Município do Salvador, prevê, em seu art. 38, a possibilidade de readaptação do servidor em cargo de atribuições e reponsabilidades compatíveis com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física, a ser verificada em inspeção médica oficial do Município. 4. Portanto, uma vez que foi devidamente comprovado o estágio de lactação em que se encontra a servidora impetrante, por meio do documento de ID 6645444, bem como, tendo em vista que restou declarado, através do documento de ID 6645469, o estado de emergência em saúde pública de importância internacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), conclui-se que houve violação do art. 95 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvador ao submeter a servidora lactante em atividades consideradas perigosas. 5. Assim, a princípio, vislumbra-se que a impetrante possui razão ao aduzir que seu direito líquido e certo foi violado ao não ter seu pedido de afastamento das atividades perigosas deferido. 6. Dessa maneira, tendo em vista que o mandado de segurança se afigura como remédio constitucional que busca garantir a integridade da esfera jurídica do sujeito submetido à qualquer ilegalidade, oriunda de ato perpetrado por autoridade pública, ou por quem faça suas vezes, é medida acertada a concessão da segurança, de modo a determinar que a servidora impetrante aguarde em casa a manifestação das autoridades coatoras quanto sua readaptação em trabalho a ser desempenhado remotamente, nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 1, de 15 de março de 1991, que institui o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município do Salvador. 7. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8008060-10.2020.8.05.0000, de Salvador – Bahia, em que figuram como impetrante, Lorena de Carvalho Almeida, e impetrados, o Secretário de Saúde do Município de Salvador e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, e para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 26 de novembro de 2020. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG16